Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729954-85.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA APELADO: DEVANIR RIBEIRO TEIXEIRA FILHO D E C I S Ã O Converto o feito em diligência. Verifico que a ata da audiência de instrução e julgamento informa (ID 21091672) que os depoimentos das testemunhas foram gravados, contudo, a mídia não se encontra juntada aos autos, considerando que o feito discute reintegração de posse necessária a apuração da prova testemunhal. Assim, encaminhem-se os autos à Instância de Origem para que seja realizada a juntada das mídias referentes à audiência de instrução e julgamento. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 17:47:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador